Tribunal: TJSP
Processo: 1055085-18.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
r Estadual 1.413/2024 que atribuiu à ARTESP a atribuição de fiscalizar, controlar e regular os serviços de transportes metropolitanos. Artigo 5o do Ato das Disposições Transitórias do mesmo diploma legal que estabeleceu que tais atribuições teriam início 90 dias após a publicação, de modo que a competência para tanto teria início em 20.03.2025. Auto que foi lavrado pela STM em 02.06.2025, data em que já não mais tinha essa atribuição, configurando-se vício de competência no Ato Administrativo. Ademais, mesmo que se considere que a ARTESP tenha lavrado o auto de infração, tal como alegado pelo ente fazendário em suas razões recursais, o apelante juntou documento comprovatório de que estava autorizado a operar o transporte, de modo que não há como caracterizá-lo como clandestino. Direito líquido e certo configurado. Sentença concessiva da segurança mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1055085-18.2025.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/11/2025; Data de Registro: 07/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Marcelo Berthe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/11/2025

Data de publicação:

07/11/2025

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. Autuação pela Secretaria de Transportes Metropolitanos- STM por exercício irregular de atividade. Artigos 63 e 64 da Lei Complementar Estadual 1.413/2024 que atribuiu à ARTESP a atribuição de fiscalizar, controlar e regular os serviços de transportes

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. Autuação pela Secretaria de Transportes Metropolitanos- STM por exercício irregular de atividade. Artigos 63 e 64 da Lei Complementar Estadual 1.413/2024 que atribuiu à ARTESP a atribuição de fiscalizar, controlar e regular os serviços de transportes metropolitanos. Artigo 5o do Ato das Disposições Transitórias do mesmo diploma legal que estabeleceu que tais atribuições teriam início 90 dias após a publicação, de modo que a competência para tanto teria início em 20.03.2025. Auto que foi lavrado pela STM em 02.06.2025, data em que já não mais tinha essa atribuição, configurando-se vício de competência no Ato Administrativo. Ademais, mesmo que se considere que a ARTESP tenha lavrado o auto de infração, tal como alegado pelo ente fazendário em suas razões recursais, o apelante juntou documento comprovatório de que estava autorizado a operar o transporte, de modo que não há como caracterizá-lo como clandestino. Direito líquido e certo configurado. Sentença concessiva da segurança mantida. Recursos desprovidos.